Tribunal: TJMT
Processo: 1004916-36.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004916-36.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAN DEIME DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 022.315.601-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAMSES LINS BARROSO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– DESACATO E AMEAÇA [CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS –
DESACATO -
DOLO DE OFENDER E DEPRECIAR A ATUAÇÃO FUNCIONAL – EXPRESSÃO DE BAIXO CALÃO – ADJETIVOS DESRESPEITOSOS E DEPRECIATIVOS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – ESCUSA DO APELANTE NÃO CONFIRMADA - ARESTOS DO TJMT E TJSP - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA –
AMEAÇA
- DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO – ESTADO DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO - DISPENSÁVEL PARA CONFIGURAÇÃO DA AMEAÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA - ACÓRDÃOS DO TJDFT E TJMT –
DOSIMETRIA
– DESACATO – CULPABILIDADE – OFENSA AOS POLICIAIS MILITARES PROFERIDAS EM PÚBLICO - EXASPERAÇÃO NÃO JUSTIFICADA – INERENTE AO TIPO PENAL – JULGADO DO STJ – VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA – AMEAÇA – AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - PROPORCIONALIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – PENAS READEQUADAS - ISENÇÃO DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS – EXAME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREMISSA DO TJMT –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O desacato caracteriza-se pela “
grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos
”, ou seja, “
qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público
” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, IX/424).

A expressão [“
seus cachorros
”] “
se enquadra perfeitamente na figura do desacato
” (TJSP, AP 1501641-40.2018.8.26.0576).

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(TJMT, AP nº 0001295-32.2018.8.11.0011).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS).

“
Uma vez comprovado que as ameaças proferidas pelo agente foram reais e graves o suficiente para incutir fundado temor nas vítimas, evidenciado está o necessário dolo da conduta
” (TJMG, AP 1.0074.13.000414-1/001).

“
[...]

o fato de a ameaça ter sido proferida em momento de raiva não descaracteriza a conduta do réu, pois, para a configuração do crime de ameaça, não se exige que esta seja irrogada por agente que esteja em estado de ânimo calmo e refletido
” (TJDF, Ap nº 0702546-87.2020.8.07.0010; TJMT, Ap nº 126935/2016).

A condição das vítimas se tratarem de policiais militares e terem sido ofendidas em público não justifica a exasperação da pena basilar por ser inerente ao tipo penal – desacato – (STJ, AgRg no AREsp 1077743/RS), de modo a ser afastada a sua valoração negativa.

“
O desacato nada mais é do que desprestigiar a imagem do funcionário público perante a sociedade, denotando, portanto, não fugindo de sua figura típica que a prática delitiva seja praticada na presença de outras pessoas que não a vítima. Portanto, o fato dos crimes terem ocorrido em público não foge da normalidade do tipo incriminador, sendo inclusive uma elementar.”
(TJMT, AP N.U 1001783-83.2021.8.11.0004).

O c. STJ tem entendido proporcional “
a adoção de
fração
para cada circunstância judicial [...] de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, ou 1/8 (um
oitavo
) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra
fração
” (STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 796.565/SC).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004916-36.2021.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): WAN DEIME DOS SANTOS CARNEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WAN DEIME DOS SANTOS CARNEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 1004916-36.2021.8.11.0004), que o condenou por desacato e ameaça contra funcionário público no exercício da função, em concurso material, a 1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto – arts. 147 e 331,
caput
, c/c arts. 69 e 141, II, todos do CP - (ID 217862195).

O apelante sustenta: 1) atipicidade da conduta sob a assertiva de que: a) “
não teve a intenção de desacatar os policiais militares, mas sim brincar com um amigo que estava perto
”; b) “
é evidente o descontrole emocional do assistido ao, supostamente, proferir dizeres ameaçadores ao ofendido
”; 2) a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime de desacato seria “
ínsita ao crime
”, a configurar
bis in idem
; 3) a pena da ameaça teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 4) seria “
pessoa hipervulnerável e acompanhada pela Defensoria Pública
”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e a isenção das custas processuais (ID 217862211).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 217862225).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AMEAÇA E DESACATO (ART. 147 E 311, AMBOS DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO -ESTADO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA A IMPUTABILIDADE DO AGENTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RELATANDO OS CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO- 2. - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NÃO ACOLHIMENTO – A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, COMO ATIVIDADE DISCRICIONÁRIA DO JULGADOR, ESTÁ SUJEITA À REVISÃO APENAS NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA - 3. PRETENDIDA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE - POR SE TRATAR DE CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO (ARTIGO 804 DO CPP), EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE POBREZA DO APELANTE DEVERÁ SER INVOCADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DESPROVIMENTO”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 221958663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 26 (vinte e seis) de novembro de 2.020, por volta das 01h50min, nas imediações do Posto Fiscal da urbe de Pontal do Araguaia/MT, termos da comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado WAN DEIME DOS SANTOS CARNEIRO desacatou funcionário público no exercício da função.. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WAN DEIME DOS SANTOS CARNEIRO, como incurso nas sanções do artigo 331 e artigo 147, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma [...]”
(Wellington Petrolini Molito, promotor de Justiça - ID 217861345)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Pois bem.

Percebe-se que o réu negou ter cometido qualquer conduta criminosa contra a guarnição policial ou mesmo contra a pessoa de qualquer dos agentes estatais.

Apresentou versão acerca dos fatos narrando ter passado pela barreira policial e que teria ali avistado um amigo e com ele teria brincado proferindo palavras do tipo “CACHORRO”. Ainda, afirmou que não teria proferido qualquer ameaça contra policiais, pelo contrário, estaria a ser perseguido por um policial que não gosta de sua pessoa.

Lado outro, o acervo probatório conduz à condenação do réu por ambos os delitos, vez que demonstrada a materialidade de autoria em seu desfavor.

Os PMs RAMSES BARROSO e ULISSES, afirmaram que a guarnição policial foi desacatada pelo réu que passou pelo local em que a guarnição realizava policiamento, chamando os agentes públicos de “CACHORROS [...]

Quanto ao delito de desacato, impende anotar, conforme entendimento doutrinário, que este se consuma no instante em que o agente pratica o comportamento que importe em desprezo, menoscabo, enfim, desprestígio para com a Administração Pública, ali representada pelo seu funcionário, independentemente do fato de ter este último se sentido desacatado, pois a tutela penal recai diretamente sob a dignidade e o prestígio do cargo ou da função por ele exercidos.

Para a configuração do delito se faz necessário que a ofensa seja proferida no exercício da função ou em razão dela, consumando-se com a perpetração de qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário, já que a ofensa constitutiva do desacato é a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos etc.

Ainda, há declaração de FERNANDO, amigo do réu, que narrou seu descontrole e exaltação quando da abordagem e na Central de Ocorrências, revelando que ambos haviam ingerido bebidas alcóolicas [...]

DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, a fim de CONDENAR o acusado WAN DEIME DOS SANTOS CARNEIRO, já qualificado nos autos, nas penas dos artigos 331 e 147, ambos do CP.

Passo a dosar a pena. O crime de ameaça possui pena de 1 a 6 meses de detenção ou multa.

O crime de desacato possui pena de 6 meses a 2 anos de detenção ou multa. Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a individualização da pena do condenado.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao condenado, merecendo suas condutas maior reprimenda.

A culpabilidade do réu é REPROVÁVEL quanto ao delito de desacato, vez que seu comportamento de infringência e desrespeito à atuação dos agentes policiais, em local público, afronta a credibilidade da instituição policial perante a sociedade.

Por tais razões, imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito.

Fixo a pena base em 1 mês para ameaça e 8 meses e 7 dias para o desacato.

Ausentes atenuantes. Presentes a agravante de REINCIDÊNCIA - PEP n. 2000218-33.2022.811.0004 – 1ª Criminal de Barra do Garças/MT, com sentença de prescrição datada de 30/5/2023.

Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/6 entre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, conforme entendimento do STJ.

Fixo as penas intermediárias em 1 mês e 25 dias para a ameaça e 11 meses e 7 dias para o desacato.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento quanto ao crime de ameaça, pois cometido CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO.

Em razão disso, majoro a pena em 1/3, conforme previsão legal. Fixo a pena final de tal crime em 2 meses e 13 dias para a ameaça e 11 meses e 7 dias para o desacato.

Posto isso, atento ao concurso material, SOMO as reprimendas impostas e TORNO DEFINITIVA a pena do réu em 1 ano, 1 mês e 18 dias de detenção. Não há detração a ser operada nos autos.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no SEMIABERTO [...]

Condeno o réu do pagamento das despesas processuais.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 217862195)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Fernando Cabral Assis, testemunha (fls. 12), Ramses Lins Barroso, policial militar (fls. 20), Ulisses Guedes Maciolli, policial militar (fls. 23), e interrogado WAN DEIME DOS SANTOS CARNEIRO, apelante (fls. 25).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos agentes policiais (ID 217862171). O apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento, apesar de intimado (ID 217862168).

Dito isso, vejamos os fatos separadamente:

Do desacato:

Constam das declarações coerentes dos policiais militares Ulisses Guedes Maciolli e Ramses Lins Barroso, tanto em sede policial, quanto em Juízo, que, em
26.11.2020, por volta das 01h50min, nas proximidades do Posto Fiscal de Pontal do Araguaia/MT, situado à Avenida Dante Martins Oliveira, o apelante
WAN DEIME DOS SANTOS CARNEIRO passou próximo a viatura, no banco de trás do veículo Peugeot, cor prata, conduzido por Fernando Cabral Assis, oportunidade em que verbalizou: “
seus cachorros
”.

A escusa do apelante de que teria dirigido as palavras “
a um amigo que estava ali
” não foi confirmada pela testemunha Fernando Cabral Assis, o qual estava presente no veículo no momento dos fatos.

O desacato caracteriza-se pela “
grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos
”, ou seja, “
qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público
” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, IX/424).

A expressão [“
seus cachorros
”] “
se enquadra perfeitamente na figura do desacato
” (TJSP, AP 1501641-40.2018.8.26.0576 – Relator Des. Xisto Albarelli Rangel Neto – 8.4.2021),

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(TJMT, Ap nº 0001295-32.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 11.5.2022).

Sendo assim, deve ser conservada a responsabilização penal do apelante pelo desacato.

Da ameaça:

Verifica-se que, após ser conduzido à Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT, o apelante proferiu ao policial militar Ramses Lins Barroso: “
eu sei onde você mora e seu irmão tem um mercado, vou bota fogo nele [...] eu vou te pegar na rua e vou arrebentar seus miolos, vou te bater de pau até ficar mole [...] quando eu sair, vou deixar essa camisa na frente do mercado do seu irmão para você saber que eu to indo atrás de você [...]”
e “
vou te esperar para te pegar quando tiver sozinho
”.

As ameaças foram confirmadas pelo policial militar Ulisses Guedes Maciolli, em ambas as fases de persecução penal, no sentido de que apelante afirmou que “
sabia onde era o comércio dos familiares dele, que aquilo não ficaria daquele jeito
”.

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau, “
mesmo que a vítima seja policial, isso não torna as ameaças inidôneas, substancialmente, porque o denunciado afirmou saber onde a vítima residia, tudo isso com a intenção de provocar medo na mesma
” (ID 217862191).

Nesse mesmo sentido, decidiu o e. TJMG:

“
Uma vez comprovado que as ameaças proferidas pelo agente foram reais e graves o suficiente para incutir fundado temor nas vítimas, evidenciado está o necessário dolo da conduta
” (AP 1.0074.13.000414-1/001, Relator: Des. Alberto Deodato Neto, Primeira Câmara Criminal – 10.7.2017).

Noutro giro, “
o fato de a ameaça ter sido proferida em momento de raiva não descaracteriza a conduta do réu, pois, para a configuração do crime de ameaça, não se exige que esta seja irrogada por agente que esteja em estado de ânimo calmo e refletido
” (TJDF, Ap nº 0702546-87.2020.8.07.0010, Relator: Des. Jansen Fialho de Almeida – 2.3.3024; TJMT, Ap nº 126935/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 26.10.2016).

Logo, a condenação por ameaça deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria:

Do desacato:

Na primeira fase, o Juízo singular negativou a culpabilidade do apelante ao considerar que “
seu comportamento de infringência e desrespeito à atuação dos agentes policiais, em local público, afronta a credibilidade da instituição policial perante a sociedade
”, e, por consequência, fixou a pena basilar em 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção.

Ocorre que a condição das vítimas se tratarem de policiais militares e terem sido ofendidas em público não justifica a exasperação da pena basilar por ser inerente ao tipo penal – desacato – (STJ, AgRg no AREsp 1077743/RS – Relator: Min. Min. Jorge Mussi – 27.3.2019), de modo a ser afastada a sua valoração negativa.

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“
O desacato nada mais é do que desprestigiar a imagem do funcionário público perante a sociedade, denotando, portanto, não fugindo de sua figura típica que a prática delitiva seja praticada na presença de outras pessoas que não a vítima. Portanto, o fato dos crimes terem ocorrido em público não foge da normalidade do tipo incriminador, sendo inclusive uma elementar.”
(AP N.U 1001783-83.2021.8.11.0004, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 9.11.2023).

Assim, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo-legal, qual seja 6 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) pelo apelante registrar condenação definitiva por ameaça, por quatro vezes, e resistência, com trânsito em julgado no dia 5.6.2023 [SEEU nº 2000218-33.2022.8.11.0004].

Considerada a orientação jurisprudencial do c. STJ de que deve ser aplicada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.3.2021), impõe-se fixar a pena intermediária em 7 (sete) meses de detenção.

Na terceira fase,
por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se a pena final do desacato em 7 (sete) meses de detenção.

Da ameaça:

O Juízo singular fixou a pena basilar no mínimo-legal, ou seja, em 1 (um) mês de detenção ao considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis.

Na segunda fase, elevou a pena a 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em razão da agravante de reincidência [SEEU nº
2000218-33.2022.8.11.0004].

Ocorre que o c. STJ tem entendido proporcional “
a adoção de
fração
para cada circunstância judicial [...] de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, ou 1/8 (um
oitavo
) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra
fração
” (AgRg nos EDcl no HC nº 796.565/SC).

Por efeito, redimensiona-se a pena intermediária para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, o Juízo singular não reconheceu minorantes e aplicou a majorante do repouso noturno porque o crime fora cometido contra funcionário público no exercício de sua função [CP, art.
141, II
].

Logo, a pena deve ser majorada em 1/3 (um terço), totalizando a pena final em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Reconhecido o concurso material entre os crimes de desacato e ameaça, tornam-se definitivas as penas do apelante em 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Por fim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
8 (oito) meses e
16 (dezesseis)
dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024